Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701476-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGRES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório e à vedação às decisões surpresa, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do enquadramento do conteúdo decisório da decisão agravada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 19:01:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora